Tribunal: TJMT
Processo: 1044962-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044962-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIO LEITE DA LUZ JUNIOR - CPF: 073.300.701-57 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044962-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044962-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Otávio Leite da Luz Junior

Recorrido
: 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA AGRESSÃO DURANTE CORRIDA EM APLICATIVO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de alegada agressão física e verbal por motorista de aplicativo de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a narrativa do autor quanto à agressão e à tentativa de atropelamento por motorista vinculado à empresa de transporte, desacompanhada de provas mínimas, é suficiente para ensejar responsabilidade civil da empresa requerida e, por conseguinte, o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da empresa demandada não implica automática procedência dos pedidos, sendo necessária a análise do conjunto probatório à luz do artigo 344 do Código de Processo Civil e do artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, elementos ausentes no caso concreto.

6.

Dissabores cotidianos não caracterizam, por si só, ofensa a direitos da personalidade passível de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provas mínimas sobre a ocorrência de agressão ou tentativa de atropelamento impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

3.

A revelia não conduz, automaticamente, à procedência da demanda quando os fatos alegados não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 344 e 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Lei 9.099/95, artigo 20; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1000628-07.2024.8.11.0015, rel. juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10.02.2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044962-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044962-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Otávio Leite da Luz Junior

Recorrido
: 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Otávio Leite da Luz Junior

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 326191374
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

326191376): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 326191386): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044962-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1044962-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Otávio Leite da Luz Junior

Recorrido
: 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos propostos na presente ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Otávio Leite da Luz Junior contra 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares LTDA, por meio do qual objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta agressão.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 27 de junho de 2025, às 22h32, solicitou um motorista por meio do aplicativo 99 Pop para se dirigir à residência de seu companheiro. Relata que, durante o trajeto, o piloto teria se irritado pelo fato de o autor segurar em sua cintura, com o intuito de se manter seguro na motocicleta.

Assim, ao término do trajeto, o motorista se exaltou e agiu de forma grosseira, chegando a agredir fisicamente e verbalmente o autor.

Aduz que o autor procurou a empresa recorrida, que não disponibilizou meios para a resolução da situação.

Diante disso, não restou ao autor alternativa senão ajuizar a presente demanda para buscar a reparação pelos danos morais sofridos.

A controvérsia gira em torno da alegação do recorrente de que teria sido agredido e que, segundo afirma, o piloto tentou atropelá-lo. Contudo, nenhuma testemunha presenciou o fato, exceto seu companheiro, que chegou após o ocorrido.

De início, cumpre destacar que, embora a empresa recorrida tenha sido declarada revel, tal circunstância não implica, por si só, no acolhimento das alegações do recorrente. A revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, a qual pode ser elidida por elementos probatórios constantes dos autos. No caso, observa-se que a suposta agressão física e a alegada tentativa de atropelamento por parte do motorista não foram corroboradas por testemunhas presenciais, sendo mencionada apenas a presença do companheiro do autor, que chegou ao local após os fatos, o que fragiliza a versão apresentada.

Nesse sentido, o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento importa revelia, além de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

No caso em análise, apesar da revelia da recorrida, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, caberia ao recorrente apresentar, ao menos, indícios mínimos que corroborassem suas alegações quanto à agressão física e à suposta tentativa de atropelamento por parte do motorista vinculado à empresa recorrida, tais como boletim de ocorrência, imagens, vídeos, laudo médico ou qualquer outro documento hábil à comprovação dos fatos. A ausência de testemunhas presenciais, somada à inexistência de elementos probatórios objetivos, fragiliza a narrativa apresentada, não sendo possível acolher os pedidos com base unicamente em sua versão unilateral dos acontecimentos.

Ademais, não se pode desconsiderar que o transporte foi efetivamente realizado, não havendo, nos autos, qualquer elemento que demonstre falha na prestação de serviço por parte do motorista ou da empresa recorrida durante o trajeto. Tampouco há prova de que o deslocamento tenha sido interrompido ou que tenha ocorrido qualquer conduta incompatível com o serviço contratado, além da alegação unilateral do recorrente.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se correta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do recorrente frente à empresa prestadora de serviço de transporte.

Entretanto, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025